Tribunal: STF
Processo: RE 80303
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO. TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. II. SENDO
ADICIONAL DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, SEGUE-LHE, NO RESPEITA A
REPETIÇÃO, A SUA CONDIÇÃO. III. SEM PROVA DE QUE SUPORTOU O ONUS,
SEM DESCARREGA-LO NO CONTRIBUINTE DE FATO, OU QUE A MERCADORIA
ESTIVESSE TABELADA, DESCABE A RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 16 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IV. RECURSO PROVIDO.